Tribunal: TJSP
Processo: 2102661-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de guarda c.c. alimentos. Decisão que fixou os alimentos provisórios em valor equivalente a três salários mínimos. Inconformismo do alimentante. Descabimento. Ausência de incompatibilidade entre a verba alimentar fixada e o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade. Alteração que demanda a prudência de aguardar a instrução do processo. Decisão mantida.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de guarda c.c. alimentos. Decisão que fixou os alimentos provisórios em valor equivalente a três salários mínimos. Inconformismo do alimentante. Descabimento. Ausência de incompatibilidade entre a verba alimentar fixada e o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade. Alteração que demanda a prudência de aguardar a instrução do processo. Decisão mantida. Agravo improvido.